Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720913-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bruno Alves de Lucena Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Alves de Lucena contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0715198-89.2022.8.07.0003, assim redigida: “Acolho a emenda à petição inicial. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII em desfavor de BRUNO ALVES DE LUCENA, com base em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Desde já autorizo o cumprimento do mandado em horário especial, nos termos no artigo 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Após, cite-se a parte devedora para contestar o pedido, em 15 dias, ou pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo máximo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. O(A) Oficial(a) de Justiça deverá cumprir a diligência no endereço indicado no mandado, certificando detalhadamente as pessoas que residam no local, o telefone e tratando-se de empresa, o nome do representante legal. Caso o veículo seja localizado em endereço diverso, as circunstâncias deverão ser certificadas, ficando o oficial de justiça autorizado a cumprir o mandado no novo endereço. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. Defiro o emprego de reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Consoante a redação do artigo 3o, parágrafo 9o, do Decreto-Lei 911/69, dada pela lei 13.043/2014, determino o lançamento, via RENAJUD, de restrição judicial de transferência, licenciamento e circulação do veículo descrito na inicial. O endereço do juízo expedidor da presente decisão é a Primeira Vara Cível de Ceilândia: Fórum Desembargador José Manoel Coelho QNM 11, Área Especial 01 - Ceilândia Centro, DF CEP: 72215-110 Telefone: 3103-9321, Sala 243. Horário de funcionamento: 12h00 as 19h00.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 36675600), em síntese, que são abusivos os encargos exigidos pela agravada, em decorrência da celebração de negócio jurídico de mútuo, garantido por alienação fiduciária, tendo em vista que o coeficiente de juros estipulado estaria acima da média de mercado. Sustenta nesse sentido que o reconhecimento da abusividade aludida descaracteriza a mora. Acrescenta que a efetiva apreensão veículo oferecido em garantia evidencia risco de prejuízo de difícil ou impossível reparação, tendo em vista a possibilidade de consolidação da propriedade do bem em nome da agravada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja extinta a relação jurídica processual alusiva ao processo de origem, com o subsequente afastamento da medida liminar de busca e apreensão, bem como o ulterior provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. Após a concessão de prazo para a comprovação da hipossuficiência econômica, o recorrente coligiu aos autos os documentos referidos no Id. 36791593 ao Id. 36791595. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que o recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça em sua peça recursal. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos de origem demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. O agravante foi desligado do serviço militar aos 28 de fevereiro de 2022 (Id. 36791593), estava no exercício da atividade de motorista (Id. 36791594), mas ocorreu a apreensão de seu veículo por determinação do Juízo singular e não consta registro de nenhuma outra atividade profissional em sua carteira de trabalho (Id. 36791596). Por essas razões, defiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado e passo ao exame das razões recursais. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor, ora recorrente, como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” No presente caso a constituição da mora do agravante é incontroversa, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e coligido nos autos do processo de origem (Id. 126838751). Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. Assim, uma vez satisfeito o requisito de comprovação da mora, ocorre a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira credora. O eventual ajuizamento de demanda que tenha por objeto a revisão do contrato de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Logo, esse mesmo questionamento, ainda que suscitado nos autos do próprio processo originado pela ação de busca e apreensão, não tem o condão de impedir a constituição em mora do devedor. Nesse sentido é o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” A esse respeito examine-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Arrendamento mercantil. Interdito proibitório. Liminar. Precedentes da Corte. 1. O curso da ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil não impede o ajuizamento da ação de reintegração de posse pela arrendadora, nem impossibilita o deferimento de liminar de busca e apreensão, considerando o Acórdão recorrido que a "alegação da mora diante de depósitos das prestações nos autos da ação ordinária, além de não comprovados, não constitui razão suficiente para afastar a mora já caracterizada pela falta de pagamento das prestações dos respectivos vencimentos, tanto que possibilitou a notificação extrajudicial da agravada". 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 293.684/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2001, DJ 03/09/2001, p. 222) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RESTITUIÇÃO OU MANUTENÇÃO NA POSSE ENQUANTO PENDENTE A REVISIONAL. 1. A existência de ação revisional não impede o deferimento de liminar e procedência da ação de busca e apreensão. 2. Não há conexão, e sim prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de revisão de cláusulas contratuais quando ambas discutem o mesmo contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo regimental provido.” (AgRg no REsp 926.314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame também não foram demonstrados motivos para a extinção da relação jurídica processual concernente ao processo de origem, tendo em vista a inequívoca constituição da mora e a regular citação do réu (Id. 128598084 dos autos do processo de origem). Por essa razão o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está preenchido, pois as razões recursais não estão alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator